Tribunal: TJSP
Processo: 1013933-12.2017.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Acidente de trânsito. Ação indenizatória. Laudos periciais que instruíram o processo de conhecimento inconclusivos sobre a dinâmica do acidente. Prova testemunhal, entretanto, suficiente para afastar a responsabilidade do condutor do coletivo pelo acidente. Inobservância das normas de segurança pelo piloto da motocicleta constatada. Ação improcedente. Sentença mantida. Apelo improvido.